Tribunal: TJDFT
Processo: 0704561-78.2024.8.07.0013
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Ementa: DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DA FASE DE REMISSÃO. NÃO RECEBIMENTO DA REPRESENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal contra decisão da Vara da Infância e Juventude, que rejeitou representação por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas (art. 33 e art. 40, III, da Lei 11.343/2006) praticado por adolescentes, sob o fundamento de que não foi oferecida remissão extrajudicial, nem apresentadas razões para sua não concessão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de remissão extrajudicial impede o recebimento da representação; (ii) estabelecer se a fase de remissão é condição indispensável para a apuração de ato infracional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A remissão extrajudicial, conforme o art. 126 do ECA, é prerrogativa do Ministério Público e não condição indispensável para o recebimento da representação.
4. Havendo indícios de autoria e materialidade, e presentes os requisitos formais mínimos da representação (art. 182, §1o, do ECA), não é admissível a rejeição da representação por ausência de remissão, uma vez que esta é discricionária e não imposta pela norma.
5. A jurisprudência entende que o juiz não pode interferir na decisão do Ministério Público sobre conceder ou não a remissão, devendo, em caso de representação, ser dado prosseguimento ao procedimento de apuração de ato infracional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido. Sentença cassada.
Tese de julgamento:
1. A ausência de remissão extrajudicial não impede o recebimento da representação para apuração de ato infracional.
2. A concessão de remissão é prerrogativa do Ministério Público e não condição sine qua non para o processamento de representação para apuração de atos infracionais.
Dispositivos relevantes citados: ECA, arts. 126, 182, §1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1610149, Apelação 0719139-63.2021.8.07.0009, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, julgado em 25/08/2022.